Tribunal: TJDFT
Processo: 0721770-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PENSIONAMENTO PROVISÓRIO. EX-CÔNJUGES. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DEMONSTRADA. DIVÓRCIO. POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO IMEDIATA. DISSOLUÇÃO DO VÍNCULO CONJUGAL. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese em exame consiste determinar a possibilidade de fixação de pensionamento provisório em favor de ex-cônjuge, bem como a possibilidade de decretação imediata do divórcio.
2. Inicialmente, convém destacar que a obrigação de prestar alimentos nesse caso decorre do dever de mútua assistência e de solidariedade, mesmo após a dissolução da sociedade conjugal, nos termos dos artigos 1694 e 1695, ambos do Código Civil. 2.1. São seus pressupostos: a) a necessidade de quem os requer, assim como da incapacidade, por parte do alimentando, de prover o próprio sustento; e b) a capacidade contributiva do alimentante que o habilite a prestar o valor da prestação pretendida. 2.2. Ressalte-se que de acordo com a norma enunciada pelo art. 1694, § 1o, do Código Civil, a fixação dos alimentos deve se ajustar à possibilidade do alimentante e às necessidades do alimentando. 2.3. Convém reforçar, ainda, que o parâmetro para a fixação do valor do pensionamento deve pautar-se nos elementos que acompanham a petição inicial, considerando-se, sobretudo, a condição econômica do devedor dos alimentos, sua posição social e econômica, dentre outros fatores.
3. No caso dos autos a agravante sustenta que durante o tempo do transcurso do vínculo conjugal dedicou-se exclusivamente aos cuidados do lar e do filho, razão pela qual interrompeu as atividades laborais anteriormente exercidas. 3.1. Além disso, informa que apenas retornou ao mercado de trabalho no ano de 2023. 3.2. No entanto, sustenta que a quantia recebida não é suficiente para suprir suas necessidades essenciais e os encargos relacionados ao filho.
4. Os elementos de prova coligidos aos autos denotam a necessidade de pensionamento à recorrente, diante da notória diferença entre os rendimentos auferidos pelas partes. 4.1. É pertinente mencionar ainda que há indícios de que os cuidados com o filho sempre foram prioridade na vida da agravante, que, no momento, está retornando às atividades laborais, o que exige tempo para o ajuste a nova situação de vida após a dissolução da sociedade conjugal. 4.2. Por essa razão a medida excepcional está devidamente justificada.
5. No que concerne à possibilidade de decretação imediata do divórcio, convém observar que a Emenda Constitucional no 66/2010, que deu nova redação ao art. 226, § 6o, da Constituição Federal, facilitou a dissolução do vínculo conjugal, constituindo-o como autêntico direito potestativo dos cônjuges.
6. Nesse sentido a nova redação do texto constitucional suprimiu os requisitos temporais anteriormente existentes para a decretação do divórcio, nas anteriores hipóteses de: a) conversão de separação judicial; e b) divórcio direto, decorrente da separação de fato.
7. Com efeito, é imperiosa a observância da regra ora em vigor, no sentido da prevalência da autonomia da vontade do interessado, inexistindo, portanto, a necessidade de preenchimento de qualquer condição ou prazo para a dissolução do vínculo conjugal.
8. Quanto ao mais, é importante salientar que a regra prevista no art. 1581 do Código Civil enuncia que “o divórcio pode ser concedido sem que haja prévia partilha dos bens”. Com efeito, não há razoabilidade em aguardar o trânsito em julgado para as que partes obtenham a desconstituição do vínculo conjugal. 8.1. É necessário destacar também que a presente hipótese privilegia os princípios da efetividade e da celeridade, em virtude de serem suficientes a comprovação do matrimônio e a manifestação de vontade de um dos cônjuges para concessão do divórcio.
9. Recurso conhecido e provido.